Tribunal: TJDFT
Processo: 0005902-45.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Processo N.
0005902-45.2017.8.07.0008 APR
Apelante(s)
DAIANE SILVA SANTOS
Apelado(s)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, LESÕES CORPORAIS NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DIRIGIR SOBRE EFEITO DE ALCOOL. RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. HOMICIDIO CULPOSO. CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Nos moldes do art. 110 do Código Penal, a prescrição depois da prolação da sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso.
Considerando a pena aplicada e a redação do art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1°, ambos do Código Penal têm-se que a prescrição se opera em 03 (três) anos, no caso da pena em concreto aplicada ser inferior a um ano. Prazo este reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do referido diploma.
Como a denúncia foi recebida em 17/05/2019 e a sentença condenatória foi publicada no dia 16/07/2021, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição retroativa, no que toca aos delitos de lesão corporal e embriaguez ao volante.
In casu, as circunstâncias do acidente indicam que o apelante agiu em desacordo com as normas de segurança no trânsito, restando evidente a sua culpa no acidente que culminou no falecimento da vítima e nas lesões corporais, sobretudo, devido ao fato de que a apelante conduzia o veículo automotor, além de sem habilitação para tanto, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que, após invadir a pista de rolamento em sentido contrário veio a dar causa a colisão que vitimou a passageira de seu veículo. Ademais, a ré confessou parcialmente os fatos em seu interrogatório, admitindo que ingeriu bebidas alcóolicas, em momento anterior, e conduzia o veículo no momento em que ocorreu o acidente que deu azo ao evento morte da vítima que estava em seu carro.
Na terceira fase, a fração de aumento adotada pelo magistrado foi proporcional e razoável, haja vista que levou em consideração as nuances do caso, em especial, o fato de a ré não possuir habilitação, ter ingerido bebida alcóolica e ainda levar consigo duas filhas menores, nas condições indicadas, demonstrando o acréscimo do desvalor de sua conduta.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição dos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante reconhecidas.